Tribunal: TJMT
Processo: 8019263-65.2015.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8019263-65.2015.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIENE SOARES DE LIMA - CPF: 318.132.161-34 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 8019263-65.2015.8.11.0003 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS.

RECORRIDO: LUCIENE SOARES DE LIMA .

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE SAUDE – ELEVAÇÃO DE NÍVEL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – LEI MUNICIPAL No 2.386/1997 – APLICABILIDADE – PROGRESSÃO DE NIVEL DEVIDA

– CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O servidor público municipal, ocupante do cargo de agente de saúde, faz jus à progressão funcional instituída no art. 3o da Lei Municipal no 2.386/1997.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial condenação o recorrente na o ELEVAÇÃO DE NÍVEL e ENQUADRAMENTO DE REFERÊNCIA da recorrida LUCIENE SOARES DE LIMA, para nível VI, com o respectivo pagamento retroativo, devendo incidir correção monetária desde a data do protocolo do primeiro requerimento, com base no IPCA-E (STF RE no 870.947/SE) e juros de mora desde a citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei n.11.960/09).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais.

1.2. Da preliminar de prescrição.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais.

Rejeito tal preliminar, eis que, se percebe que o valor dado à causa, pela parte recorrida é inferior a 60 salários mínimos, fato que, me leva a observar o teor do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 85560/2016 que, a seu turno, concluiu pela competência jurisdicional absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nas causas cujo valor seja inferior a 60 salários mínimos, como é a hipótese vertente.

Assim é da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DÉBITO

FISCAL
– NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO
JUIZADO

ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 - COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO - REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS
JUIZADOS

ESPECIAIS
DO ESTADO DE MATO GROSSO.
1. De acordo com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 85560/2016 pela Seção de Direito Público (Tema n.o 1), é absoluta a competência do
Juizado

Especial
da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
2. Reconhecida a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, a hipótese pede a remessa dos autos ao Juízo competente para conhecer e jugar o recurso, cabendo-lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos até então praticados.
3. Incompetência declarada de ofício. Remessa dos autos à Turma Recursal dos
Juizados

Especiais
do Estado de Mato Grosso.
(N.U 1002561-76.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

1.2.
Da preliminar de prescrição.

Rejeito tal tese recursal, eis que, consta dos autos a realização de requerimento administrativo, no ano de 2003, reiterado no ano de 2015, sem qualquer resposta pelo Município de Rondonópolis, não havendo que se falar em prescrição do direito pretendido pela recorrida.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser mantida a r. sentença, em sua integralidade, eis que, como muito bem anotado na r. sentença fustigada, in verbis:

“De acordo com a Lei Municipal n 2.386/1997, em seu art. 3o, estabelece que: “Os Agentes de Saúde e os Agentes de Saúde Escolar, ficam enquadrados no nível VI”.

Da análise detida dos autos, sobretudo pelos fatos e provas trazidas pelas partes, verifico que os argumentos apresentados pelo requerido são frágeis para afastar a pretensão autoral, vez que não trouxe nenhuma prova mínima para sustentar as suas alegações.

Por outro lado, a requerente comprovou que preenche os requisitos a elevação de nível e enquadramento de referência. E ainda, comprovou que outros servidores da área da Educação já obteve a elevação de nível e enquadramento, fato este que foi amplamente divulgado pelo demandado em seu sítio eletrônico: www.rondonopolis.mt.gov.br

Logo, resta evidente o tratamento desigual pelo demandado em conceder a elevação e enquadramento para uma classe em detrimento de outro, já que como relatado acima a autora preenches os requisitos para tanto.

Dessa, feita a procedência da ação é medida que se impõe.”

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023